Tribunal: STF
Processo: RE 1298126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – AFASTAMENTO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
    1. Em 18 de novembro de 2020, assim me pronunciei: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUINTOS – INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de quintos em razão do exercício de função comissionada junto ao serviço público federal. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal. Aponta negativa de prestação jurisdicional. Sustenta não haver direito adquirido de servidores públicos a regime jurídico de remuneração. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. 3. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009). 4. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário diverge da jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de agosto de 2015, assim decidiu:
    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 
    3. Ante o precedente, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
    4. Publiquem.
    O embargante aponta a existência de erro material no ato atacado, afirmando ter havido modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos embargos de declaração no paradigma evocado. Pleiteia a atribuição de efeitos modificativos.
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 5 de março de 2021.
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão ao embargante no tocante à modulação de efeitos realizada no julgamento dos declaratórios no paradigma de repercussão geral. Verifico o vício na decisão impugnada, passando a ter o seguinte teor: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUINTOS – INCORPORAÇÃO –MODULAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de quintos em razão do exercício de função comissionada junto ao serviço público federal. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal. Aponta negativa de prestação jurisdicional. Sustenta não haver direito adquirido de servidores públicos a regime jurídico de remuneração. 
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. CONSECTÁRIOS. 1. A remissão feita pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 aos arts. 3º da Lei n.º 9.624/98 e 3º e 10, da Lei n.º 8.911/94, autoriza a compreensão de que restou possibilitada a incorporação da gratificação, na forma de quintos, relativa ao exercício de função comissionada, no período de 08.04.1998 a 05.09.2001. Precedentes. 2. Nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, não corre prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-las. 3. A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009). 4. Incide a contribuição ao PSS sobre os valores pagos em cumprimento desta decisão, excluído o montante relativo aos juros de mora, em face da natureza indenizatória.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário, no que viabilizada a incorporação de quintos no período destacado, diverge da jurisprudência do Supremo. O Pleno, na apreciação dos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 638.115, relator o ministro Gilmar Mendes, assentou a modulação dos efeitos do decidido, suplantando óptica consolidada anteriormente, para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. Confiram a síntese do pronunciamento: 
    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
    3. Ante o precedente, dou parcial provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido pelo Pleno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 638.115.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator